Tribunal: TJDFT
Processo: 0020237-71.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0020237-71.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS APELADO: LAERCIO EUSTAQUIO RUBATO D E S P A C H O Em detida análise ao feito, observa-se que, em evidente erro material, constou da parte final da decisão de ID 17209221, o sobrestamento do reexame da presente demanda até o julgamento definitivo do RE 611.702/DF, quando, em verdade o sobrestamento se refere ao RE 661.702/DF, este atinente ao Tema 546/STF, expressamente mencionado no decisum, o qual mantém a mesma situação processual mencionada na ocasião. Nesse quadro e diante do equívoco na certificação de Id 18774084, mantenham-se os autos em sobrestamento até o julgamento definitivo do RE 661.702/DF em repercussão geral (Tema 546/STF). Intimem-se. Brasília-DF, 19 de agosto de 2020. ANA CANTARINO Relatora